Tribunal: STF
Processo: AR 857
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-29
Data de publicação: 1979-11-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA PELA OCORRENCIA DE QÜINQÜÊNIO A QUE SE
REFERE O ART. 178, PAR. 10, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. II - A
INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM QUESTÃO, SOMENTE E VALIDA, CASO SE
VERIFIQUEM OS PRESSUPOSTOS A QUE SE REFERE O PAR. 2 DO ART. 166, DO
C.P.C., VIGENTE AO TEMPO. III - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA, NOS
TERMOS DO ART. 269, IV, DO C.P.C. EM VIGOR.